Tribunal: TCU
Processo: 021.976/2013-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Luiz Helosman de Figueiredo,Zezito Cordeiro Rodrigues contra decisão do Acórdão 6469/2017  TCU  1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Luiz Helosman de Figueiredo e por Zezito Cordeiro Rodrigues, em face do Acórdão 6469/2017-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, condenando-os ao pagamento dos débitos apurados e de multas individuais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento parcial unicamente para excluir, do débito imputado pelo item 9.6, do acórdão recorrido, a parcela de R$ 4.000,00 (13/12/2007), atribuindo ao aludido item a seguinte composição: Data Valor (R$) Data Valor (R$) 22/1/2007 7.000,00 1/8/2007 7.000,00 2/2/2007 852,92 28/8/2007 7.000,00 2/3/2007 914,97 26/9/2007 7.000,00 27/3/2007 7.000,00 24/10/2007 7.000,00 26/4/2007 1.468,60 28/11/2007 7.000,00 9/5/2007 7.000,00 20/12/2007 7.000,00 25/6/2007 14.000,00 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.